Tribunal: STF
Processo: ARE 743036
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Contrato de mútuo regido pelo Sistema Financeiro da Habitação. 3. Impossibilidade de interpretação de cláusula contratual. Enunciado 454 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.